Tribunal: STF
Processo: RE 422396
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
REVISÃO DE VENCIMENTOS: 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
I. -
Reajuste de 28,86%: Leis 8.622/93 e 8.627/93. O fundamento da
concessão aos civis há de se estender aos servidores militares
contemplados com índices inferiores pelas referidas leis, já que se
trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas,
entretanto, as compensações dos reajustes concedidos pelas referidas
 leis.
II. - Precedentes do STF: RE 403.395-AgR/BA, Ministro Carlos
 Britto, "DJ" 14.12.2004; RE 434.072/RJ e 435.626/RJ, Min. Carlos
Britto, RE 437.127/RJ, Min. Cezar Peluso, RE 438.653/RJ, Min.
Sepúlveda Pertence, RE 438.645/RJ e 439.015/RJ, Min. Celso de Mello,
 "DJ" de 10.02.2005, e RE 438.156-AgR/RJ, 437.728-AgR/RJ,
439.227-AgR/RJ, por mim relatados, "DJ" de 16.3.2005.
III. - Agravo
 não provido.